Tribunal: TJDFT
Processo: 0733847-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733847-43.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOAB ROBERTO VAZ 01841051101 RECORRIDO: CARLOS FREDERICO FREITAS DE REZENDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. PEDIDO DE PERÍCIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. CONSERTO VEICULAR. CONCESSINÁRIA AUTORIZADA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS ALTERNATIVAS PARA PRODUÇÃO DE RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. INÉRCIA DO DEVEDOR. ASTREINTES. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Constituído título judicial transitado em julgado que imputa ao requerido responsabilidade por dano em veículo do autor, não se revela possível reavivar referido tema em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes. 2. Inviabilizado o conserto veicular em concessionária autorizada, e franqueadas inúmeras oportunidades de produção de resultado prático equivalente nos autos, sem colaboração correspondente do devedor por quase 1 (um) ano, não há falar em descumprimento de ordem judicial por “justa causa” (art. 537, §1o, II, do CPC). 3. “Quantum” fixado a título de astreintes (R$ 20.000,00) que bem atende as particularidades do caso e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Agravos de Instrumento conhecidos e não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 537 e 805, do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, sob o argumento de que o valor das astreintes deve ser suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, mas não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento sem causa do credor. Defende de, no caso em análise, a fixação em valor tão elevado mostra-se desproporcional, considerando o valor do veículo e impossibilidade de o recorrente cumprir a obrigação devido à falta de peças de reposição, fato alheio à sua vontade. Acrescenta que a decisão combatida, ao desconsiderar a impossibilidade objetiva e impor astreintes desproporcionais, afronta o princípio da menor onerosidade do devedor. Aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJMG. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 37 e 805, do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Não vislumbro, portanto, como atribuir o descumprimento de ordem judicial a “justa causa” (art. 537, §1o, inciso II, do CPC), senão ao próprio desinteresse do devedor em cooperar com as alternativas franqueadas há mais de 1 (um) ano, o que, inclusive, lhe oportunizou medidas potencialmente menos onerosas (comprar e instalar o câmbio em sua própria oficina ou encaminhar o veículo para oficina diversa da Audi) (art. 805 do CPC). Assim, escorreito o entendimento do magistrado de origem no sentido de que, mesmo com o fluxo da multa cominatória (R$ 100,00/dia), o devedor não se sentiu compelido o bastante para manifestar-se com o intuito de realizar o conserto veicular de forma breve, não havendo que se falar, portanto, em desproporcionalidade de medida. Além disso, não verifico enriquecimento sem causa da parte adversa (credora) com a fixação da multa cominatória em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), porquanto os documentos coligidos na espécie denotam que a inércia quanto a adoção de medida equivalente perdurou por quase 1 (um) ano, afrontando a autoridade de determinação judicial na instância primeva e, inevitavelmente, obstando o credor CARLOS do uso de seu veículo por longo período, assumindo, assim, os custos de outro meio de transporte e de manutenção de despesas fiscais de tal bem, sem sua respectiva fruição. Por fim, destaco que o credor CARLOS realizou diversos pedidos para a conversão da obrigação em perdas e danos (ID’s 164880996, 164881006 (áudio) e 185667523 – autos de origem), “com justa indenização no valor integral do automóvel, DE ACORDO COM A TABELA FIPE, ou seja, R$ 23.943,00, podendo o executado ficar com o automóvel defeituoso após o pagamento integral da referida indenização” (ID 164880996, p. 7 – autos de origem). Sobreleva, portanto, assaz incongruente que, nesta derradeira instância ordinária, pretenda transmudar o pedido por ele (CARLOS) realizado – e deferido pelo juízo “a quo” –, para que a conversão deixe de se operar pelo preço da tabela FIPE, suscitando, para tanto, supostas benfeitorias no automóvel em comento (Id 65940772). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Ademais, “nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada” (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023